Tribunal: TJMT
Processo: 1007410-46.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007410-46.2022.8.11.0000
PACIENTE: MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA
IMPETRANTE: ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA
IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Marilia Carolina de Castro Margarida, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 7.10.2021, juntamente com outras duas pessoas, acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Aduz, no entanto, que até a presente data aguarda presa a realização da instrução processual, para a qual não há data agendada. Assim, a beneficiária estaria submetida a coação ilegal, por excesso de prazo na instrução processual, o qual não pode ser atribuído à acusada.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Apesar do transcurso de lapso temporal significativo, sem a designação da audiência de instrução e julgamento, não é possível aferir a data em que os coacusados apresentaram resposta à acusação, o que impede a aferição de todas as circunstâncias que possam ter colaborado com a demora.
Ademais, os poucos documentos juntados aos autos não permitem o exame do alegado excesso de prazo na constrição cautelar, o qual não pode ser aferida apenas pelo tempo de duração da constrição cautelar, mas depende da análise de todo o contexto da ação penal.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator